Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732601-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO ALVES VIEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, intimou o réu/agravante para cooperar com a retomada do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante alega, em síntese, que: 1) é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a exibição de coisa (CPC/2015 1.015 VI); 2) o magistrado singular não possui amparo legal algum para impor tal exigência; 3) caso não seja localizado o veículo, a ação pode ser convertida em execução. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando que a remuneração líquida do agravante é inferior a cinco salários mínimos (ID 104174581 do processo originário). Todavia, a decisão agravada não se enquadra no disposto no art. 1.015, inciso VI, do CPC/2015, pois não houve determinação de exibição do veículo, assim como não cabe agravo de instrumento da decisão que, em ação de busca e apreensão, fixa multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse sentido: “(...) 1. Hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento quanto à multa por ato atentatório à dignidade de justiça (art. 77, IV, do CPC), em razão da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC. (...)” (Acórdão 1352579, 07103916920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há risco de dano iminente que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que eventuais multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé que venham a ser aplicadas poderão ser rediscutidas em grau de apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator